Tribunal: TJPA
Processo: 0805990-85.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805990-85.2019.8.14.0040

APELANTE: ANGELO SAMUEL MORAES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Inexistência De Vícios. Rediscussão De Matéria Já Decidida. Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. em face do acórdão que manteve decisão anterior, a qual condenou a embargante ao pagamento de R$ 12.664,73 referente a complementação da indenização securitária, com acréscimo de correção monetária pelo IGP-M a partir da data da contratação do seguro.

II. Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios no acórdão embargado, como omissão ou contradição; (ii) determinar se é possível rediscutir matéria já decidida sob o argumento de ausência de fundamentação.

III. Razões De Decidir

3.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, devendo sua função se restringir à correção de vícios como omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

4.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão ou contradição que justifique a modificação da decisão. A embargante apenas expressa inconformismo com o entendimento já consolidado.

5.

A decisão atacada fundamenta adequadamente a condenação por danos morais, considerando o longo atraso na entrega do imóvel e a recusa em restituir as parcelas pagas, sendo suficiente para manter a condenação.

IV. Dispositivo E Tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, salvo se houver vícios no julgado, como omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A condenação por danos morais é mantida quando devidamente fundamentada na extensão dos prejuízos experimentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807865-90.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADV. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A)

EMBARGADO: PETERSON DE SOUZA ALVES
(ADV. JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES OAB/PA 16.008)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, em face da Decisão Monocrática (PJe ID nº 18257757), de minha relatoria, que conheceu e negou provimento a Apelação Cível interposta.

Em suas razões recursais, discorre o embargante que “
Excelência, com a devida vênia, na fundamentação do decisum restou mencionado que o acolhimento quanto ao pedido de majoração de honorários de sucumbência se dava “em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito, inclusive em sede recursal”.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que “
Foi proferido julgamento monocrático, então, em que Vossa Excelência pontuou, à luz do Tema 1.112 do E. STJ, que descabe à Seguradora expor e prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, de modo que não prospera o núcleo estrutural do recurso interposto pelo autor. Por outro lado, foram majorados os honorários sucumbenciais devidos por esta seguradora para 15% sobre o valor da condenação (ID. 18257757).”.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, da análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão de que o patamar adotado pelo Juízo
a quo
se revelava adequado e razoável
.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado,
inexiste,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, §3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir (...)
CONSIDERAM-SEINCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que a reiteração quanto ao inconformismo do embargante, que tenta a todo custo reformar a decisão colegiada deste e. Tribunal, com nítido intuito protelatório, beirando a litigância de má-fé.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024